Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-47.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003519-47.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX LUCAS DA CRUZ - CPF: 004.980.231-33 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), ALEX LUCAS DA CRUZ - CPF: 004.980.231-33 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 714.857.591-53 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGANTE), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC BRASIL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, § 2º, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
–
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX LUCAS DA CRUZ em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SPC BRASIL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, § 2º, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(Id. 89385994).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que deixou de observar que a CDL não comprovou que o endereço diverso para o qual foi enviado a notificação foi de fato fornecido pela empresa credora.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de prover o apelo e condenar a parte ré ao pagamento de indenização moral decorrente de negativação indevida de nome.

Manifestação da parte embargada, no Id. 91759960, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem esclarecido que a SPC BRASIL é um dos órgãos centralizadores dos serviços de proteção ao crédito do Brasil, e, por conseguinte, responsável em promover a notificação prévia do devedor, ainda que não seja responsável pelo registro da inadimplência.

Assim, o que importa de fato, é que o consumidor tome conhecimento prévio sobre a existência de pedido de negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros, para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o STJ já consolidou entendimento, diante da edição da Súmula n.º 404, que tem o seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento
(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.

Deste modo, os consumidores devem estar cientes de que é indispensável a manutenção do seu endereço atualizado junto aos seus credores, de forma a assegurar que as comunicações relativas aos contratos que firmarem lhes sejam corretamente encaminhadas.

Fixados tais parâmetros, nota-se que os documentos indicados pela empresa embargada/apelada fazem prova do atendimento da exigência legal de prévia comunicação da anotação questionada (id. 81461580 – AR de recebimento, comprovante de envio e informe de negativação), referente ao débito perante a empresa Banco Honda S. A., vencido no dia 15.03.2018, no valor de R$285,14.

Deles se extrai que a inclusão e divulgação do nome da parte recorrente no cadastro da recorrida ocorreu após o envio da notificação correspondente ao endereço da demandante informado pelo credor da dívida.

Assim, dentro dos parâmetros traçados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, o ato ilícito não está caracterizado.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021